Tribunal: TJSP
Processo: 2131195-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e por excesso de prazo. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes que, ademais, são reincidentes, fato que revela o desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Roubo qualificado. Revogação da prisão preventiva por ausência dos requisitos legais e por excesso de prazo. Inadmissibilidade. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Pacientes que, ademais, são reincidentes, fato que revela o desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que são possuidores. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Excesso de prazo no encerramento da instrução não configurado. Demora que não pode ser imputada à desídia do Juízo. Feito que tem tido tramitação normal. Ausência de demonstração de risco à saúde dos pacientes, os quais, ademais, não comprovaram que fazem parte do grupo de risco de contaminação pelo novo coronavírus. Impossibilidade de adoção da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.